Tribunal: TJPA
Processo: 0814685-46.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814685-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMAO RAMOS BONFIM

IMPETRADO: CELIO PETRONIO D ANUNCIACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO CONFIGURADA.

I.
Caso em exame:
Trata-se de agravo interno interposto por Simão Ramos Bonfim contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, após a não comprovação do recolhimento das custas processuais.

II.
Questão em discussão:
A questão consiste em determinar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal e se houve justificativa para a concessão da antecipação de provas, bem como a validade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e cancelou a distribuição dos autos.

III.
Razões de decidir:
O agravo não trouxe argumentos novos suficientes para alterar a decisão recorrida. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso, salvo em casos de teratologia ou abuso de poder. A falta de preparo, conforme previsto no art. 1.007 do CPC, configura deserção, o que impede o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo:
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

V.
Tese de julgamento:
"O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. A falta de preparo configura deserção e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.007 e 290; Lei 12.016/2009, art. 10; Súmula 267 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0814685-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMÃO RAMOS BONFIM

AGRAVADO: CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
(
Id. Num. 18852676
) interposto por
SIMÃO RAMOS BONFIM
em face da decisão monocrática (
Id. Num. 18569551
), que indeferiu a petição inicial.

O agravante Simão Ramos Bonfim, ajuizou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Belém, alegando que a decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de prova em favor de Renilda do Socorro Ferreira Brito Tavares viola seu direito líquido e certo ao devido processo legal.

O impetrante sustenta a violação do devido processo legal, dizendo que a decisão que concedeu a antecipação de prova não está fundamentada e viola os requisitos do art. 381 do CPC; que a autora/reconvinda não demonstrou a necessidade da medida e a prova pericial seria ineficaz para o esclarecimento dos fatos.

Aduz a falta de citação de Domingos Tavares da Silva Jr., cônjuge da autora/reconvinda e parte essencial do litígio, e que a citação era necessária para que ele pudesse se defender e apresentar suas provas.

Sustenta prejuízo ao direito do impetrante, eis que a antecipação de prova e a falta de citação de Domingos Tavares da Silva Jr. Lhe causam prejuízo, pois impedem o contraditório e a justa composição do litígio.

O impetrante pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da antecipação de prova, a concessão da ordem de mandado de segurança para anular a decisão interlocutória que deferiu a antecipação de prova e determinar a citação de Domingos Tavares da Silva Jr., a tramitação prioritária do processo e a gratuidade da justiça.

Determinada a redistribuição dos autos pela DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, ao ID 11939893, foram distribuídos à relatoria do DESEMBARGADOR

RICARDO FERREIRA NUNES, que determinou o encaminhamento à minha relatoria, em razão de Prevenção.

Ao ID 12624788 determinei fosse intimado o Impetrante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da Justiça gratuita, no prazo de 15 (quinze) dias.

Manifestação do impetrante ao ID 12948509.

Certificado ao ID 13617570 que decorreu o prazo sem ter sido apresentada manifestação.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 13621762 determinando o cancelamento da distribuição, conforme ementa a seguir transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Sendo intimado o impetrante para recolher as custas e mantendo-se este inerte, será cancelada a distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Interposto Agravo Interno no Id. 18852676 requerendo a reconsideração da decisão agravada, sob o fundamento de ser o agravante hipossuficiente, requerendo a concessão da gratuidade de justiça.

Ao ID 14625912 determinei a intimação do impetrante/agravante para recolher as custas processuais, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ao ID 15114976 foi certificado sobre o despacho constante do ID 14625912, que foi realizada a intimação da parte autora para recolhimento das custas em dobro, mas que decorreu o prazo sem ter sido apresentada manifestação sobre o pagamento das custas devidas.

Sobreveio sentença de ID 16828201, ementada como a seguir transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007, DO CPC. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Interposto Agravo Interno no Id. 17765481.

Em 25/01/2024, ordenei a intimação do impetrante/agravante para recolher as custas processuais, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

Custas não recolhidas.

Ao ID 18569551 proferi decisão, indeferindo a petição inicial, cuja ementa segue abaixo:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO EM PROCESSO DE ORIGEM QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU/IMPETRANTE. DESERÇÃO DESCONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÕES MONOCRÁTICAS DESCONSTITUÍDAS (
Id. 13621762 e
Id. 16828201
)
.

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

A parte agravante Simão Ramos Bonfim interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática de ID 18569551, ao argumento de que a decisão monocrática é ilegal porque indeferiu a petição inicial sem fundamentação adequada e violou o direito líquido e certo do agravante ao devido processo legal.

Argumenta que a decisão monocrática concedeu antecipação de prova ao réu de forma ilegal, em violação dos artigos 381, I, II e III do CPC e que não foi fundamentada a concessão da antecipação de prova, além de prejudicar seu direito de defesa.

Requer que a decisão monocrática seja reformada para que a petição inicial do Mandado de Segurança seja recebida e processada, bem como que, caso a decisão monocrática não seja reformada, os autos sejam remetidos ao órgão colegiado para julgamento.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou não da decisão monocrática

que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, ao argumento de não ser o MANDAMUS SUCEDÂNEO RECURSAL.

Pois bem.

Inicialmente,
quanto ao cabimento do Mandado de Segurança
, cumpre ressaltar que se trata de ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O cabimento do writ em face de decisões judiciais
sofre ainda maiores restrições, moldadas pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores
.

A Jurisprudência do STJ apresenta os requisitos para impetração do
mandamus
contra decisão judicial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA.

MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, O RECURSO PREVISTO NÃO TENHA OU NÃO POSSA OBTER EFEITO SUSPENSIVO, admite-se que a parte se utilize do mandado de segurança contra ato judicial, o que não se verifica no caso em exame.

(AgRg no MS 17.857/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2012, DJe 19/11/2012).

A demanda de origem se embasa na alegação de que RENILDA DO SOCORRO FERREIRA BRITO TAVARES, Requerente/Agravada reside no imóvel subjudice há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Diz que o Réu, ao se mudar para residência localizada ao lado da sua, começou a realizar obra com reforço da estrutura (blocos, pilares e vigas), resultando em rachaduras nas paredes laterais e do pátio, infiltrações da água da chuva e fissura na viga do corredor do imóvel da Agravada.

A Autora solicitou realização de vistoria técnica da SEURB, onde restou constatado os danos graves no imóvel, ressaltando que precisa urgentemente de reparos, conforme conclusão da Vistoria Técnica nº 045/2020 da lavra do Arquiteto José Edgard de Souza Bouth, em anexo.

Diante disto, ingressou com a ação de reparação de danos pleiteando a antecipação de prova para averiguar os danos em seu imóvel.

Na vistoria realizada pela SEURB sugeriu-se que os reparos fossem urgentes para se evitar riscos de acidentes (Id. 24328474, dos autos de origem), razão que fora concedida a liminar nos termos que segue:

DECISÃO

DEFIRO o pedido de liminar requerido pela parte autora.

Analisando o feito verifico que a parte solicitante da prova pericial (autora) é beneficiária da gratuidade judicial, e assim sendo os honorários do perito serão arbitrados pelo juízo e pagos por este E. TJPA, tudo na forma do art. 95, II do CPC c/c o Provimento Conjunto nº 010/2016 - CJRMB/CJCI.

Desta forma, nos termos do referido Provimento, que dispõe sobre a fixação de honorários de perito e o pagamento pela prestação de serviços por perito, FIXO os honorários em R$1.170,00 (um mil e setenta reais), referente à soma pelos serviços a serem prestados, conforme itens 2.1, 2.3 e 2.6 do Provimento Conjunto nº 010/2016 - CJRMB/CJCI.

NOMEIO como perito WILTON DE MIRANDA SOARES e, na impossibilidade/recusa, NATTALIA PRYSCILA RIBEIRO PEREIRA e, na impossibilidade/recusa, J.A. CARNEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, conforme contatos abaixo:

· WILTON DE MIRANDA SOARES: (94) 3323-2891; (94) 98127-1675; (94) 9 9140-2227, e-mail: wilton_m_s@hotmail.com;

· NATTALIA PRYSCILA RIBEIRO PEREIRA: (94) 9 9190-9991; e-mail: nattaliaprp@gmail.com;

· J.A. CARNEIRO CONSTRUÇÕES LTDA: (91) 8158-9298; (91) 9 9145-4349; e-mail: innovarconstrucoes2015@gmail.com.

INTIME-SE o senhor perito, para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se aceita do encargo.

Em havendo concordância, a Secretaria deve adotar todas as providências necessárias e expedir todos os atos ordinatórios de praxe.

Indicada a data, horário e local da perícia, INTIMEM-SE as partes.

Incumbe às partes, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, § 1º, II e III, do CPC).

FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para que o Sr. Perito apresente o laudo pericial.

Com a apresentação do laudo pericial deve a Secretaria, por ato ordinatório, intimar as partes, a fim de que se manifestem sobre o laudo pericial.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 23 de agosto de 2022

CÉLIO PETRÔNIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA
75281943 - Decisão

Contra o referido ato, houve a interposição do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813247-82.2022.8.14.0000, que não foi conhecido, nos termos que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS). DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INSURGÊNCIA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE RECURSO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 382 DO CPC/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Do mesmo modo, ajuizou o presente mandamus, nos termos que segue:

(..)

5. DAS RAZÕES DE DIREITO

A Constituição Federal de 1998 no art. 93 (...), IX diz: "Todos os julgamentos dos órgãos do Poder judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.".

O meritíssimo juiz, na decisão interlocutória de Id.Nm.: 75281943, externou apenas o deferimento da antecipação da prova, procedimento que exige requisitos para sua concessão. Tal decisão não foi fundamentada.

Por outro lado, a antecipação de prova é procedimento que exige requerimento justificado (CPC, art. 382, caput). E qual foi a justificativa dada pela parte autora/reconvinda ? O que podemos observar é uma ação intentada em mar/2021, relatando fatos que teriam ocorrido em 2019, e, pasmem, pedindo em caráter de urgência, antecipação de prova com base no art. 381, I e II, do CPC. O que não tem a mínima coerência, haja vista caber o procedimento (art. 381, I do CPC) como prevenção contra risco de não ser possível a verificação do fato na pendência da causa; ora, para exemplificar, caberia o procedimento caso o senhor Domingos Jr, esposo da senhora Tavares, em 2019, invés de tentar extorquir o requerente e praticar crime de concussão conjuntamente com o fiscal corrupto do CREA/PA ou tentar se esconder praticando outro crime na SEURB, forjando auto de infração, embargo (processos em nome de Domingos Tavares da Silva Jr.), Domingos Jr. e esposa, juntos ou individualmente, em vias de serem prejudicados, fossem ao Judiciário e pedissem antecipação de prova que constatasse a higidez do imóvel do casal, e futuramente usassem em uma ação de indenização por danos causados por obra posterior, haja vista não ter ("diante de todo perigo")na época da obra, optado pela nunciação de obra nova. Ora, desta forma seria evitado o risco de impossibilidade de verificação de fato na pendência da causa. Ou então, pedido a antecipação da prova, diante de obra em vias de se realizar, para obtenção de prova para adequada propositura de demanda, para viabilizar ou composição (CPC, art. 381, II) ou para evitar ajuizamento de ação (CPC. art.381, III).

Seja o pedido inicial ou incidente, é essencial que o requerente demonstre a necessidade de se produzir antecipadamente certa prova, seja em razão do perigo de se tornar impossível ou muito difícil sua produção, seja para evitar futuro litígio ou para auxiliar na autocomposição. É o que diz o CPC/2015, art.382, caput.

Haverá sempre inconformismo, portanto, quando houver concessão de um pedido de um requerente que desde o início demonstra malícia revestida de ignorância. No caso em questão, a autora/reconvinda "parece não entender" o que significa antecipação de prova; explicita sua ignorância quando diz que a vistoria solicitada na SEURB prova que o requerente/impetrante causou dano ao imóvel dos Tavares. A vistoria deveria anteceder a obra do requerente/impetrante e constatar a higidez do imóvel de Renilda Tavares. Ora, como conceder antecipação de prova para quem, pelo que expõe na inicial, tem o claro intuito de forjar provas, pois, NÃO HÁ PROVAS DO DIREITO DOS RECONVINDOS.

O deferimento contido no Id.Nm.: 75281943 é uma violação frontal de norma jurídica. A antecipação de prova, no caso em questão, não tem cabimento. E sem justificativa, é medida desnecessária e onerosa. Sua concessão, nestas condições, ignora o procedimento, lesiona o direito líquido e certo do impetrante a um devido processo legal, ameaça o resultado justo buscado pelos que confiam no Judiciário, cautela um direito que pelas provas acostadas nos autos (com uma simples leitura) todos podem ver que não tem sequer a fumaça do bom direito. Portanto, espera-se a concessão da segurança por este egrégio tribunal de justiça para que o impetrante tenha direito a um processo devido, com respeito a princípios e normas que estruturam o estado de direito.

6. DO CABIMENTO DO MS COM PEDIDO DE LIMINAR

A CF/88, art. 5º, LXIX, concede amplamente a segurança "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público".

E ainda que seja meio extraordinário de impugnação de ato judicial, o mandado de segurança, resta como único meio de proteção de direito líquido e certo lesionado ou em vias de ser lesionado, mormente por não haver outro recurso cabivel, no caso da antecipação de prova concedida violando frontalmente norma jurídica, em decisão teratológica. E reforçando essa impossibilidade de recurso e de defesa podemos citar a decisão monocrática da lavra da DD relatora do agravo de instrumento 0813247-82.2022.8.14.0000, decisão de Id.Nm.: 11374946, que não conheceu do recurso, fundamentando corretamente sua decisão no art, 382(...), parágrafo 4º "Neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção pleiteada pelo requerente originário", escusando-se, portanto, de apreciar o mérito. Agravo de instrumento interposto da decisão de Id.Nm.: 75281943, que concedeu antecipação de prova ignorando o previsto nos arts.381, I, II e III, 382, caput, do CPC..

Ora, o mandado de segurança, neste caso, faz-se necessário, é amparo contra ofensa a direito líquido e certo do impetrante, que tem , assim como todos, direito fundamental ao devido processo legal, com respeito aos procedimentos estabelecidos em lei, que sendo mantida tal decisão absurda de concessão de antecipação de prova fora do contexto legal e sem fundamentação, viola e priva o requerente deste direito fundamental.

E nos termos do art 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, faz-se necessário a sustação dos efeitos da injustificada concessão de antecipação de prova, obstando os efeitos lesivos ao direito do impetrante que em 16/07/2021 CONTESTOU E RECONVIU, PEDIU A CITAÇÃO DOS RECONVINDOS, INCLUSIVE A CITAÇÃO DE DOMINGOS TAVARES DA SILVA JR., e até hoje, 1 (um) ano depois, não teve seus requerimentos apreciados e respondidos, o que não pode deixar de consignar nos autos. E por outro lado, o meritíssimo juiz concedeu medida descabida, onerosa e desnecessária; em flagrante desrespeito a direitos fundamentais, senão, por que, mesmo tendo requerimentos de ambas as partes (autora e ré), responde apenas (e de forma contrária ao art. 93, IX, da CF/88 e aos requisitos do art. 381, I, II e III, art. 382, artigos do CPC/2015) à parte autora que já foi contestada e acionada em reconvenção? Ora, todos não são iguais perante a lei? E se a lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a direito, o conhecido direito de ação, por que de a reconvenção que data de 16 de julho de 2021, após 1 (um) ano ainda não foi despachada? Isso também não atenta contra o princípio previsto no inciso LXXVIII?

7. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer seja recebida e julgada favorável a concessão da segurança;

Seja concedida liminar para sustar os efeitos da antecipação de prova, obstar a realização da perícia concedida fora do contexto legal;

Seja, nos termos da lei, concedida a tramitação prioritária.

Seja, nos termos legais, concedida a gratuidade da justiça.

Seja, no julgamento do mérito, confirmado os efeitos do pedido liminar, assim como, o deferimento do mandado de segurança;

Seja notificado o juízo impetrado conforme disposto no art. 7º, I da lei n. 12.016/2009;

Seja ouvido o Ministério Público conforme disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009;

Seja dispensada audiência de mediação e conciliação. Protesta por prova do alegado, por todos os meios legalmente adequados, em especial, pela juntada de prova, anexa.

Dando à causa, meramente para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

Termos em que, pede deferimento.

Belém, 17 de Outubro de 2022.

IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

OAB/PA 9877

Conclui-se que o presente mandamus está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. 1. O Mandado de Segurança - instituto que visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 2. Apenas em casos excepcionais, quando o ato judicial é eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, esta Corte tem abrandado referido posicionamento. 3. Hipótese em que as situações de exceção não ficaram evidenciadas na decisão que indeferiu a produção de provas. 4. Recurso Ordinário não conhecido.

(STJ - RMS: 57183 SP 2018/0087508-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia. 4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança. 5. Mandado de segurança denegado.

(STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Neste raciocínio, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, pois é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ENUNCIADO N. 267/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A parte impetrante insurge-se contra decisão monocrática que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da decisão agrava proferida pelo Juízo a quo, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ de que em matéria de poluição ambiental vigora o princípio da imprescritibilidade das ações protetivas do meio ambiente. 2. Nos termos do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal STF não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, não sendo cabível contra ato judicial, salvo situações excepcionais, nas quais reste configurada decisão teratológica ou flagrantemente ilegal ( RMS 37164 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). 3. Não há qualquer abusividade ou teratologia na decisão impugnada, pois a parte impetrante não logrou veicular qualquer fundamento idôneo a alterar os fundamentos adotados na decisão antecipatória mencionada. 4. A via restrita do writ não se presta a examinar, de forma ampla e irrestrita, o mérito propriamente dito da decisão atacada, a fim de averiguar eventual erro, cabendo somente ao recurso típico questionar o acerto do julgado e revisar seus termos. 5. Agravo Interno prejudicado. 6. Deferido o ingresso da União e do IBAMA no feito. 7. Incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 105/STJ e 512/STF). 8. Segurança não conhecida.

(TRF-1 - MS: 10221040320204010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 15/04/2021, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: PJe 28/04/2021 PAG PJe 28/04/2021 PAG)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2024